Tribunal: TJPA
Processo: 0807523-92.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807523-92.2021.8.14.0401

APELANTE: ADONIAS CALEBE RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ART. 155, §§ 1.º E 4°, INCISO I E IV, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE O RECORRENTE PRATICOU O DELITO. DESPROVIMENTO. DECOTE DA QUALIFICADORA DESTRUIÇÃO E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. TESE DE QUE É NECESSÁRIO PERÍCIA PARA COMPROVAR A CONDENAÇÃO COM A QUALIFICADORA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, SÃO SUFICIENTES PARA FUNDAR A CONDENAÇÃO. DECOTE CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, no inquérito e perante a autoridade judicial encontram-se em consonância a apontar a autoria e a materialidade do crime cometido pelo apelante;

2.

A tese de que nos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo exige perícia não pode ser acolhida, pois existem casos concretos – a maioria – em que referido crime não deixará vestígios;

3.

Neste caso, o depoimento da vítima e das testemunhas é suficiente para comprovar o arrombamento para comprovar a prática deste delito;

4.

Apesar da negativa do recorrente, o concurso de agentes encontra-se bem demonstrado com o depoimento pessoal firme e conciso da vítima e das testemunhas ouvidos perante a autoridade policial e em juízo e que descrevem a participação de terceiro junto com o autor do delito na prática delituosa;

5.

Recurso conhecido e no mérito, negado provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na _____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____/_____/2024 e _____/_____/2024,
à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ______ de
2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0807523-92.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: ADONIAS CALEBE RODRIGUES DE SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA: INGRID LEDA NORONHA MACEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADONIAS CALEBE RODRIGUES DE SOUZA,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou nas sanções previstas no art. 155, §§ 1.º e 4°, incisos I e IV, do CP (furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e concurso de pessoas), fixando-lhe a
pena em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

A denúncia foi recebida na data de 11 de junho de 2021.

Em suas
razões recursais
(23/08/2023), requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente o decote da qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e concurso de pessoas ou a revisão da dosimetria da pena com a sua fixação no mínimo legal e a revisão e redução da pena de multa.

Em sede de
contrarrazões
(04/09/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, seja negado provimento ao apelo.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou (07/12/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

I –
DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas para uma condenação criminal.

Entretanto, o conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada aos recorrentes, diante das declarações da vítima e testemunhas, tanto na fase de inquérito policial e em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se que a materialidade do crime de furto encontra-se comprovado pelo Auto de Exibição e Apreensão de objetos (Id n.º 17249731, pág.15) e Auto de Entrega (Id n.º 17249731, pág.17).

Segundo consta do Auto de Apreensão foram subtraídos dois violões e uma bicicleta da marca Caloi e que foram encontrados na posse do recorrente e seu companheiro de crime.

Junte-se a isso a autoria delitiva do crime também comprovada nos autos.

Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da testemunha Francisco Ferreira Carvalho Júnior:

Que é policial militar. Que um cidadão compareceu e disse que sua residência foi arrombada, diante disso saíram em diligência e encontraram 02 cidadãos, com dois violões em uma bicicleta. Fizeram a detenção dos mesmos e se deslocaram a Seccional. Os elementos disseram que eram 04 quatro violões, dois deles foi vendido para um “cara”, não sabendo quem era essa pessoa e nem o valor pelo qual foi vendido os violões. A vítima não sabia quem eram os arrombadores e só soube no momento em que os elementos detidos lhes foram apresentados na delegacia. Os elementos e a vítima foram conduzidos até a Seccional com os objetos do furto. Foram encontrados dois violões e a bicicleta da vítima com os elementos abordados. As perguntas da Defensoria Pública, disse que, partiu para fazer a diligencia para ver se encontrariam os elementos e depois de lograrem êxito na busca pelos arrombadores, apresentaram à vítima tais elementos e este confirmou que os objetos encontrados com eles eram dela. Que a vítima não sabia quem eram os arrombadores, só soube no momento em que eles foram apresentados na delegacia. Que o local em que os elementos foram abordados era mais ou menos perto da casa da vítima. Não demorou muito tempo para encontrar os arrombadores, pois tem experiência em locais críticos usados para fugas. Que o horário em que encontraram os elementos foi mais o menos entre 05 e 06 horas da manhã..”

As testemunhas PM Thulio Ramon Gonçalves Ferreira e PM Rafael Leandro Almeida Souto, que participaram, juntamente com o primeiro, de diligencias para localizar o recorrente e seu companheiro.

Informam que tiveram êxito em localizar o recorrente juntamente com os objetos subtraídos e que foram declarados pela vítima quando requereu providencias.

Embora não tenham sido vistos pela vítima, os objetos subtraídos coincidiram com os relatados no B.O.P. da vítima, que obteve de volta seus pertences.

A oitiva das testemunhas auscultadas no inquérito policial e em juízo mostram coerência e se harmonizam, não apontando contradições ou dúvidas que possam convencer este Relator de que o apelante é inocente.

Sobre o depoimento de policiais, esse tema é constantemente enfrentado por nossos tribunais, vejamos:

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. CRIMES PATRIMONIAIS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. CRIVO DO CONTRADITÓRIO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O apelante insurge-se contra a Sentença de primeiro grau, sob a justificativa de que o seu depoimento está corroborado pelo da própria vítima, uma vez que esta somente reconheceu o outro réu, aduzindo divergência na narrativa dos fatos, bem como sustenta que, em seu interrogatório, afirmou apenas ter guardado os bens roubados pelo outro réu, assim, pugnando pela reforma da Sentença condenatória para a desclassificação do crime de roubo para receptação. 2. Resta demonstrada a materialidade do delito, consubstanciada por meio dos elementos constantes no Auto de Prisão em Flagrante, sendo estes, o Auto de Exibição e Apreensão, do Termo de Reconhecimento do Objeto e do Auto de Entrega. Quanto à autoria do fato, pode ser demonstrada pelo Termo de Reconhecimento de Pessoa, por meio dos depoimentos da vítima colhidos em fase inquisitorial e em Juízo, e pelos depoimentos dos agentes policiais. 3. O apelante foi encontrado pelos agentes policiais em posse da res furtiva, além de ter sido reconhecido pela vítima, de forma contundente, em Juízo, como sendo o indivíduo responsável por carregar os bens do interior da residência para o carro, restando plenamente demonstrada a participação do apelante com o concurso de intenções com o outro acusado. 4. A palavra da vítima, no que se refere aos crimes patrimoniais, possui relevante valor para o deslinde dos fatos, quando em consonância com as demais provas contidas nos autos. 5. Os depoimentos das testemunhas policiais, bem como as declarações das vítimas, sobretudo quando submetidos ao contraditório e corroborados pelas demais provas constantes nos autos, constituem fundamento idôneo a comprovar a materialidade e autoria delitiva, restando suficientemente demonstrada a prática do ato delituoso pelo apelante. 6. Recurso de Apelação conhecido e improvido, em consonância com o Graduado Órgão Ministerial.”

(TJ-AM - Apelação Criminal: 0643317-47.2019.8.04.0001 Manaus, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 01/12/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/12/2023)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURADA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. FÉ PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas do caso permitem firmar a convicção de que a agente tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem. II - O entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é de que a apreensão do bem na posse do agente, distribui para sua sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos exatos termos do art 156 do CPP. III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. IV - Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-DF 07038791120198070010 DF 0703879-11.2019.8.07.0010, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 04/02/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 12/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e/ou aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
porém, caberia à parte ter apresentado provas de que não possuía conhecimento da origem ilícita do bem,

Não obstante, o recorrente não apresentou qualquer versão de defesa e/ou testemunhas durante o processo, com o objetivo de afastar as provas produzidas pela acusação.

II - INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO ART. 155, § 4.º, INCISO I, DO CP (COM DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA).

Insurge-se o apelante contra a sentença condenatória que o condenou pelo decote do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa (arrombamento), alegando que ela não restou comprovada pela falta de perícia técnica que a constatasse.

De fato, não podemos aceitar essa tese, pois os depoimentos da vítima e da testemunha confirmam que a casa foi invadida e o objeto foi subtraído dela, sendo, depois, devolvido.

O debate se cinge a ausência de perícia técnica na porta da casa para comprovar o arrombamento, destacando, a tese da defesa, que se trata de elemento indispensável para confirmação da qualificadora.

A priori, para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desapareceram; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo (AgRg no REsp n. 1.924.565/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/8/2021)"

No caso dos autos, o conjunto probatório é uníssono no sentido de que o recorrente praticou o crime arrombando a porta do fundo da residência do ofendido, durante o período noturno, para poder consumar a subtração dos bens. por outro lado, o ofendido não poderia esperar a perícia para retificar a entrada de sua casa que foi violentada.

A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da referida qualificadora, podendo ser comprovada pelos demais meios de prova produzidos nos autos.

Neste sentido, a jurisprudência:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS, EM CONCURSO MATERIAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR AS QUALIFICADORAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art. 158 do CPP), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto. Todavia, excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a presença das qualificadoras de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial. 2. No caso dos autos, além da existência de situação excepcional a justificar a perícia indireta - inexistência de unidade regional de perícia na localidade, estão presentes outros elementos de prova que demonstram, de forma cabal, a ocorrência das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada - registros fotográficos, testemunhos apresentados, e a própria confissão do paciente -, motivo pelo qual estas se mantêm nos outros dois crimes de furto. 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 809877 MS 2023/0088543-8, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Firme nesta Corte o entendimento de que "'excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial [...]'( AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021)" ( AgRg no HC n. 691.823/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2021).
Na hipótese, a qualificadora foi reconhecida com base em prova oral, pelos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, e pela confissão do próprio réu.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1985419 MT 2022/0041146-0, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

Logo, a tese para desclassificação para furto simples não merece ser acolhida.

III – DO DECOTE DO CONCURSO DE PESSOAS

No presente caso, a vítima ouvida em juízo descreveu como sendo dois agentes,
que, mediante arrombamento da grade e da porta da frente da residência da vítima, invadiram-na e subtraíram seus pertences.

In casu
,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de furto foi praticado em concurso de pessoas,
pois a vítima e a testemunha ouvidas foram enfáticas ao afirmar em juízo eram duas pessoas. Ademais, quando realizaram as diligencias prenderam em flagrante o recorrente acompanhado de um colega de crime, que, conforme comprovado nos autos, faleceu na data de 10 de janeiro de 2022 (Id n.º 17249966, pág.360).

Nesse cenário, é cristalina a fragilidade da defesa do recorrente, de forma que sua versão se encontra isolada e dissociada dos demais elementos de provas colhidos, principalmente diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Assim, o conjunto probatório é coerente e harmônico no sentido de que o acusado, ora recorrente, praticou a conduta delituosa tipificada no art. 155, §§ 1.º e 4.º, incisos I e IV, do Código Penal acompanhado de um colega de crime.

Destaca-se, neste ponto, que, como amplamente sabido, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos foram seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre no caso em exame. Neste sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÕES. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. PARTE DA "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DO RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA FIXADA DE MODO ESCORREITO. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias dos crimes restaram comprovadas pelas provas coligidas aos autos, além dos réus terem sido reconhecidos, nas fases extrajudicial e judicial, pelas vítimas. Validade.
O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais.

(.
..)

4. Concurso de agentes devidamente comprovado tanto pela prova oral judicial quanto pela prova extrajudicial, que individualizaram, perfeitamente, quais as condutas ativas de cada um dos roubadores, todas, entretanto, voltadas para o mesmo fim comum, mercê de prévia divisão de tarefas.

(...)

7. Improvimento dos recursos defensivos.”

(TJ-SP - APL: 00141741020138260050 SP 0014174-10.2013.8.26.0050, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 15/12/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 20/01/2015)

Nessa senda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

(...)

3. O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus.

(...)

5. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de ser escorreita a aplicação da majorante pelo concurso de pessoas, encontrando respaldo nos termos da sentença condenatória.

IV - DA DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Inicialmente
, quanto ao pleito da dispensa ao pagamento da pena de multa, sob o argumento da hipossuficiência do apelante, esclareço que a pena pecuniária imposta decorre do preceito secundário da norma penal contida no art. 155, do CP, que prevê o estabelecimento de pena de reclusão e de multa àquele que praticar quaisquer das condutas abstratamente prevista no preceito primário.

Sendo assim, é inviável o pedido de isenção da pena de multa, por se tratar de um imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da reserva legal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MINORANTE. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

[...]

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.

[...]

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Dessa forma, ante a obrigatoriedade da aplicação da pena de multa cominada cumulativamente ao delito, o pleito de dispensa deve ser desprovido.

Com relação ao pedido de redução da pena de multa ao patamar mínimo de 10 (dez) dias-multa, previsto no art. 49 do Código Penal, esclareço que o
quantum
da pena pecuniária deve ser fixado proporcionalmente à pena privativa de liberdade cumulativamente cominada, com observância do sistema trifásico. Nesse sentido é o entendimento sólido do STJ, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE. DELITO TIPIFICADO NO ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - CP. FORMA TENTADA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça-STJ, após afirmar que a quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser

estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal).

2. Desse modo, a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento.

(REsp n. 1.756.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 10/5/2019.)

Assim sendo, o apelo da defesa não merece acolhida.

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação Adonias Calebe Rodrigues de Souza, mantendo
in totum
a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, ____ de _________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/07/2024